Tribunal: TJMT
Processo: 1011951-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1011951-30.2019.8.11.0000
RECORRENTE JOSÉ ASSUNÇÃO SOBRINHO
RECORRIDO JOSÉ VARGAS PEREIRA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 31749496), interposto por JOSÉ ASSUNÇÃO SOBRINHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 20073459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DA REINTEGRAÇÃO DA ÁREA EM LITÍGIO – POSSE DO RÉU/AGRAVANTE EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR SENTENÇA JUDICIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – EFICÁCIA RESTITUITÓRIA DA DECISÃO – POSSE PRECÁRIA EVIDENCIADA – ESBULHO CONFIGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. “Demonstrado ter o recorrente dado causa à resolução contratual, sua posse se tornou precária, configurando o esbulho e o direito da parte autora em ser reintegrada na posse do imóvel, afinal também se vislumbra o esbulho na conduta de quem se recusa a restituir o imóvel após o término da relação contratual que lhe conferiu a posse direta" (ROSENVALD, Nelson; CHAVES, Cristiano. Direitos reais, 2007, p. 122). In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações dos requerentes, ora agravados, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão de primeiro grau combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.” (N.U 1011951-30.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
Os Embargos de Declaração ID 21386471 foram rejeitados conforme ementa de ID 27183500.
Alega violação aos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil e 1.228 do Código Civil, aduzindo que não ficou devidamente demonstrado nos autos o cumprimento dos requisitos autorizadores da posse.
Recurso tempestivo (ID 32162995) e preparado (ID 32194457).
Contrarrazões juntadas conforme ID 35484471.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA de no 1000294-13.2019.8.11.0026, movida por JOSÉ VARGAS PEREIRA E OUTROS, representados por Cesar Augusto Barbieri, deferiu a reintegração de posse da área matriculada sob os no 3.684, 3.685, 3.691 e 3.692 no CRI da Comarca de Origem.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 735/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da suspensão da liminar que deferiu a imissão da agravada na posse do imóvel. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1192819/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil e 1.228 do Código Civil, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX